Tribunal: CARF
Processo: 15954.000574/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000574/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
MUNDO BELO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS
LTDA. E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO.
RESCISÃO.
RECURSO
DA
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. INTERESSE DE AGIR.
O interesse de agir permanece para o responsável solidário que não realizou a
adesão ao parcelamento. O crédito tributário somente extingue-se ao final do
parcelamento, conservando até lá o interesse na discussão tanto do mérito
quanto da responsabilidade solidária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido devido à ausência de interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à remissão do débito,
por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000574/2007-61
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000574/2007-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-21.576 (fls. 313 a 325),
que manteve em parte o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito DEBCAD no 35.502.383-6 (fls. 2 a 50), no montante total de R$ 8.053,61, constituído em
13/05/2003, referente às Contribuições à Seguridade Social a cargo da empresa, correspondentes
à cota patronal, ao SAT - Seguro de Acidente do Trabalho (até o mês 06/97) e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (de 07/97 a 12/98).
Conforme Relatório da Notificação Fiscal (fls. 74 a 76), a tomadora dos serviços –
VERDETERRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., ora recorrente - foi autuada como responsável
solidária, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, pela
contratação da empresa MUNDO BELO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
SERVIÇOS LTDA. para prestação de serviços de limpeza, conservação e vigilância.
Ambas apresentaram defesa (fls. 82 a 124 e 196 a 238).
Em 29/08/2003, a MUNDO BELO apresentou pedido de desistência expressa da
impugnação por ter aderido ao parcelamento PAES instituído pela Lei no 10.684, de 30 de maio
de 2003 (fl. 278), e devidamente homologado (fl. 284).
Às fls. 300 consta a Comunicação/SECAT/EQCCT/0343, de 12/06/2007, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto informando que a empresa MUNDO
BELO foi excluída do parcelamento por inadimplência.
A DRJ julgou o lançamento parcialmente procedente para excluir os valores
lançados no período de 11/1997 a 04/1998, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do artigo 150, §40 do
Código Tributário Nacional.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes desta lei, não se aplicando o beneficio de ordem.
TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA SELIC.
É válida a taxa de juros cobrada pela SELIC por ser amparada pelo artigo 34 da lei
n°8.212/91.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
É válida a multa de mora aplicada em consonância com o artigo 35 da lei n°8.212/91.
Lançamento Procedente em Parte
A tomadora dos serviços foi cientificada em 11/03/2009 (fl. 335) e apresentou
Recurso Voluntário em 13/04/2009 (fls. 161 a 163) sustentando: a) que deve ser verificado se o
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000574/2007-61

débito encontra-se parcelado e; b) anistia dos débitos inferiores a R$ 10.000,00, nos termos da
Medida Provisória no 449/2008.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo; todavia, deve ser parcialmente conhecido
pelas razões abaixo expostas.
Das alegações recursais
1. Preliminar. Do conhecimento do recurso. Do parcelamento realizado pela
prestadora do serviço – MUNDO BELO COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA E SERVIÇOS.
Nos termos relatados, após serem oferecidas Impugnações por ambas as partes, a
“MUNDO BELO” apresentou pedido de desistência expressa da impugnação por ter aderido ao
parcelamento PAES instituído pela Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003 (fl. 278), e
devidamente homologado (fl. 284).
Na sequencia, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto
informou a exclusão do parcelamento por inadimplência (Comunicação/SECAT/EQCCT/0343,
de 12/06/2007 - fl. 300).
Após, a DRJ julgou o lançamento parcialmente procedente para excluir os valores
lançados no período de 11/1997 a 04/1998.
Somente a tomadora de serviços apresentou Recurso Voluntário.
No caso de pedido de parcelamento, resta configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
O art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que o parcelamento é
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000574/2007-61

Havendo responsáveis pelo crédito tributário, o interesse de agir permanece para
esses, os quais não realizaram a adesão ao parcelamento, uma vez que somente no final desse
parcelamento o crédito tributário restaria extinto, permanecendo, até lá, o interesse na discussão
tanto em relação ao mérito quanto em relação à responsabilidade solidária.
De fato, faz-se necessário o abatimento proporcional das parcelas pagas no
parcelamento.
Por certo, a efetiva extinção do crédito tributário somente ocorrerá com a quitação
do parcelamento, quando restará configurado o pagamento do tributo, nos termos do art. 165, I
do CTN.
E, havendo a rescisão do parcelamento, a impugnação e o recurso do responsável
deve ser conhecido e julgado, conforme previsão do art. 5o da Portaria RFB no 2.284/2010.
Art. 5o O pedido de parcelamento deferido a um dos autuados suspende a exigibilidade
do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O parcelamento impede a apreciação de impugnações ou recursos apresentados
pelos demais autuados.
§ 2o Rescindido o parcelamento, o julgamento das impugnações ou recursos segue o
curso normal do processo, aplicando-se o disposto no art. 7o.
2. Da Medida Provisória no 449/2008
Em seu Recurso a recorrente não apresenta qualquer argumento com o intuito de
contestar o acórdão recorrido, solicitando tão somente a remissão do débito com base no art. 14
da Medida Provisória no 449/2008.
Cumpre esclarecer, contudo, que o CARF não possui competência para decidir
sobre a matéria, cabendo à recorrente obter os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB
de Origem, responsável pelo controle do crédito tributário.
Verifica-se, portanto, a ausência de interesse recursal por parte do sujeito passivo,
não havendo litígio a ser analisado por este Colegiado.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário para não
conhecer da alegação quanto à remissão do débito, por falta de interesse recursal, e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital